Tribunal: STF
Processo: HC 222029
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jairo Viniciuis Augusto Bezerra contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 765.583/SP (documento eletrônico 4).



    O impetrante sustenta que 



    “[...] no caso em tela, as vítimas alegaram na delegacia que, sofreram ameaças em dois momentos. O primeiro após a morte de Marcio e o último da prisão do paciente, quando ele ainda estava dentro da viatura, quando realizou gesto com arma na cabeça. 



    13) Afere-se que, houve um lapso temporal de 13 dias, entre a morte de Marcio até a prisão do paciente por crime diverso, e nesse intervalo não havia investigação policial.



    14) Ademais, a investigação policial iniciou 13/10/2021 (mais de 6 meses após a prisão por crime diverso do paciente) e a denúncia do crime de homicídio foi recebida 16/05/2022 (mais de 1 ano após o crime). E o paciente, foi preso no dia 07/05/2021.



    15) As próprias vítimas, alegaram em juízo que, o paciente, não cometeu nenhum tipo de violência ou grave ameaça contra elas, no período em que o paciente esteve em liberdade até sua prisão. Não havia sequer investigação policial ou ação penal em curso. E o policial civil que conduziu o paciente até a delegacia afirma que ele foi algemado com as mãos para trás, não haveria como o paciente tentar qualquer tipo de gestos, pois estava impossibilidade, estando algemado com as mãos para trás.



    […]



    19) Em resumo, o apenado, ora paciente, a luz do princípio da presunção de inocência e do contraditório, deve ter a seu favor a valoração das provas produzidas em audiência de instrução e julgamento, quais sejam: depoimentos das vítimas e testemunho-policial civil. Que se diga de passagem, foram favoráveis. Se tivesse sido valorado, o paciente teria sido absolvido.



    20) A controvérsia está justamente na interpretação da valoração da ausência dos elementos essenciais do tipo penal: não houve violência ou grave ameaça. Não havia investigação policial em curso, quiçá ação penal.



    21) Não há que se falar em análise fático-probatória tendo em vista que não precisa analisar o fato propriamente dito, mas adequar e levar em consideração as oitivas das vítimas e testemunho-policial civil, quanto ao não cometimento da infração penal à absolvição, o que se encontra no contexto fático delineado nos autos.



    22) Pode-se dizer que não pretende o revolvimento do arcabouço fático, mas tão somente uma nova revaloração do contexto fático delineado nos autos. É que a defesa busca no que tange ao devido processo legal, tendo em vista, que não foi valorado a integralidade na sentença e nem nos acórdãos, das oitivas das vítimas e do depoimento do policial civil, Paulo Coan, e também a legalidade à aplicabilidade da absolvição do paciente ao presente caso em detrimento da ilegal condenação considerada” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, sendo que estão presentes os requisitos autorizados da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial), sobrestar o andamento do feito até o julgamento do mérito. 



    b) Bem como em julgamento definitivo a concessão do presente writ de habeas corpus em favor do paciente JAIRO VINICIUS AUGUSTO BEZERRA, já qualificado nos autos, para que seja reconhecida a ausência dos elementos essenciais do tipo penal- artigo 344 do Código Penal e, por conseguinte, a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, III e IV, do CPP, descritas neste remédio heroico, com fulcro nos artigos 648, inciso I e VI; 386, inciso III e IV todos do Código de Processo Penal fazendo-se, assim, a necessária JUSTIÇA!!!” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    3. Agravo desprovido” (págs. 2 do documento eletrônico 4).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator